Tribunal: STF
Processo: Rcl 43656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA.



    1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.